Tribunal: TJES
Processo: 5006206-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Lançamento
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006206-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de Instrumento interposto por FK Comércio e Serviços de Informática Ltda. contra decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos de ação anulatória, indeferiu pedido de tutela provisória para suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de infração nº 5.095.029-9.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que suspenda a exigibilidade do crédito tributário impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
4.
A alegação de nulidade do lançamento por ausência de notificação prévia para autorregularização não encontra respaldo, pois o art. 132, §5º, da Lei Estadual nº 7.000/2001 limita tal exigência a hipóteses de inconsistências em bases de dados, não abrangendo casos de falta de recolhimento apurada por auditoria fiscal.
5.
O reconhecimento administrativo do erro de direito referente à cobrança de ICMS sobre transferências não implica anulação total do lançamento, sendo legítima a preservação das partes válidas do auto de infração, em observância ao princípio do aproveitamento dos atos administrativos.
6.
A análise de supostos equívocos remanescentes, como a não aplicação de benefícios fiscais, demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

7.
Ausente a demonstração da probabilidade do direito, não se configura fundamento suficiente para a concessão da medida liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
9.
A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano.
10.
A ausência de notificação prévia para autorregularização não gera nulidade quando a autuação decorre de auditoria fiscal por falta de recolhimento de imposto.
11.
O vício parcial em auto de infração não implica sua anulação total, devendo-se preservar as partes válidas do ato administrativo.
12.
Questões que demandam dilação probatória não podem ser apreciadas em sede de tutela provisória.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 132, §5º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006206-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
FK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da Ação Anulatória nº 5011906-54.2025.8.08.0024, indeferiu o pedido de tutela provisória que visava à suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo do auto de infração nº 5.095.029-9.

Em suas razões recursais (evento 13318096), a agravante alega, em síntese, que: 1) o reconhecimento, pela própria autoridade administrativa, de erro de direito no lançamento (cobrança de ICMS sobre transferência entre estabelecimentos) deveria anular integralmente o auto de infração, sendo matéria que independe de dilação probatória; 2) houve violação ao seu direito de ser notificada para autorregularização, conforme art. 132, §5º, da Lei Estadual nº 7.000/01, antes da lavratura do auto; 3) os juros e a atualização monetária aplicados são ilegais por ultrapassarem a Taxa SELIC, em afronta ao Tema 1.062 do STF; 4) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente o risco de dano grave decorrente da impossibilidade de obter certidão de regularidade fiscal.

Decisão no evento 13409327, que indeferiu o pedido liminar recursal.

Contrarrazões ofertadas no evento 14323768, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para alterar a r. decisão agravada.

O cerne do presente agravo de instrumento consiste em reexaminar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A concessão da referida tutela, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Como bem consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal (evento 13409327), cujos fundamentos adoto como razão de decidir, não considero presentes os aludidos requisitos.

A agravante sustenta a nulidade do lançamento por vícios formais e materiais. Contudo, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, os argumentos não se sustentam a ponto de evidenciar a probabilidade do direito alegado. No que se refere à ausência de notificação para autorregularização, a legislação de regência (art. 132, §5º, da Lei nº 7.000/2001) é clara ao restringir tal procedimento às hipóteses de “indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz”. O caso dos autos, entretanto, trata da “falta de recolhimento devido do imposto, apurado mediante auditoria fiscal”, o que extrapola a mera inconsistência de dados e afasta a obrigatoriedade da comunicação prévia. A autuação fiscal, iniciada por Termo de Início de Fiscalização, seguiu o rito próprio, não havendo, de plano, a ilegalidade apontada.

Quanto ao erro de direito reconhecido administrativamente – a cobrança de ICMS sobre transferências –, a consequência adotada pelo Fisco, de apenas decotar do auto de infração os valores indevidos, afigura-se, a princípio, legítima. A anulação de um ato administrativo não precisa ser total, podendo-se preservar suas partes válidas, em observância ao princípio do aproveitamento dos atos administrativos. A tese de que tal vício macularia a integralidade do lançamento não encontra respaldo imediato e seguro na jurisprudência a ponto de justificar a concessão da liminar.

Ademais, a verificação de outros supostos erros, como a não aplicação de benefícios fiscais (redução de base de cálculo), demanda, como acertadamente pontuou o juízo
a quo
, dilação probatória, com análise aprofundada de notas fiscais e da natureza das operações comerciais, o que é incompatível com a cognição sumária exigida para a tutela de urgência.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 10/02/2026:

Acompanho o E. Relator.